Tribunal: CARF
Processo: 13654.720010/2020-74
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-05-01

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13654.720010/2020-74
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-005.690 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
22 de março de 2023
Recorrente
EVANDRO PENONI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2015
RECURSO VOLUNTÁRIO. REPRODUÇÃO DE PEÇA IMPUGNATÓRIA.
AUSÊNCIA DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA.
Cabível a aplicação do artigo 57, §3o do RICARF - faculdade do relator
transcrever a decisão de 1a instância - quando este registrar que as partes não
inovaram em suas razões de defesa.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA FÍSICA.
Mantém-se no lançamento fiscal a omissão de rendimentos que, de forma
inequívoca nos autos, restar comprovada tratar-se de rendimentos tributáveis
auferidos pelo sujeito passivo, não oferecidos à tributação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13654.720010/2020-74
Fl. 78
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-005.690 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13654.720010/2020-74

Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Contra o sujeito passivo acima identificado foi expedida notificação de lançamento
referente a Imposto de Renda Pessoa Física, exercício 2015, ano-calendário 2014,
consubstanciando saldo de imposto a restituir no valor de R$11.177,95.
A autuação decorreu de Compensação Indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte
Sobre Rendimentos Declarados Como Isentos por Moléstia Grave e Omissão de
Rendimentos do Trabalho com Vínculo e/ou sem Vínculo Empregatício, detalhadas na
notificação de lançamento, “DESCRIÇÃO DOS FATOS E ENQUADRAMENTO
LEGAL”.
Compensação Indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte,no valor de R$ 303,41.
NomeFontePagadora:
BANCO
SANTANDER
(BRASIL)
S.A.
(ATIVA).
NiFontePagadora: 90.400.888/0001-42. CPFBeneficiario: 238.162.286-15.
ValorIRRFDeclarado:
4.432,22;

ValorIRRF13Declarado:
303,41;
ValorIRRFSomaDeclarado:
4.735,63;

ValorIRRFApurado:
4.432,22;
ValorIRRF13Apurado: 0,00; ValorIRRFSomaApurado 4.432,22; ValorIRRFGlosado:
303,41.
Omissão de Rendimentos do Trabalho com Vínculo e/ou sem Vínculo Empregatício, no
valor de R$ 59.241,89.
NomeFontePagadora:
BANCO
SANTANDER
(BRASIL)
S.A.
(ATIVA).
NiFontePagadora: 90.400.888/0001-42. CPFBeneficiario: 238.162.286-15.
ValorApurado: 32.080,61; ValorDeclarado: 0,00. ValorOmitido: 32.080,61;
ValorIRRFSobOmissao: 0,00. ValorIRRFDeclarado: 0,00; ValorIRRFApurado: 0,00.
NomeFontePagadora: SANPREV-SANTANDER ASSOCIACAO DE PREVIDENCIA
(ATIVA): NiFontePagadora: 60.741.360/0001-76; CPFBeneficiario: 238.162.286-15
ValorApurado: 27.161,28: ValorDeclarado: 0,00; ValorOmitido: 27161,28;
ValorIRRFSobOmissao: 0,00. ValorIRRFDeclarado: 0,00. ValorIRRFApurado: 0,00.
Cientificado do lançamento em 28/01/2020, o sujeito passivo apresentou impugnação
em 10/02/2020.
As razões de defesa são abaixo resumidas:
Infração: OMISSÃO DE RENDIMENTOS DO TRABALHO COM VÍNCULO E/OU
SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO
Fonte Pagadora: 60.741.360/0001-76.
CPF Beneficiário: 238.162.286-15 - EVANDRO PENONI.
Valor da infração: R$ 27.161,28. Não concordo com essa infração.
Outras alegações:
O VALOR CALCULADO NA NOTIFICAÇÃO 11.177,95 REAIS, NÃO ESTA
COERENTE AO QUE FOI RETIDO NA FONTE R$14.605,95 REAIS E PAGO NA
FONTE R$ 2.286,16 REAIS NA DECLARAÇÃO CONFORME FOLHA 1 e 7 DA
DECLARAÇÃO IRPF ANO CALENDÁRIO 2014/2015.
Infração: OMISSÃO DE RENDIMENTOS DO TRABALHO COM VÍNCULO E/OU
SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO
Fonte Pagadora: 90.400.888/0001-42.
CPF Beneficiário: 238.162.286-15 - EVANDRO PENONI.
Valor da infração: R$ 32.080,61. Não concordo com essa infração.
Outras alegações:
Fl. 79
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-005.690 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13654.720010/2020-74

O VALOR CALCULADO NA NOTIFICAÇÃO 11.177,95 REAIS , NÃO ESTA
COERENTE AO QUE FOI RETIDO NA FONTE R$14.605,95 REAIS E PAGO NA
FONTE R$ 2.286,16 REAIS NA DECLARAÇÃO CONFORME FOLHA 1 e 7 DA
DECLARAÇÃO IRPF ANO CALENDÁRIO 2014/2015.
Infração: COMPENSAÇÃO INDEVIDA DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA
FONTE SOBRE RENDIMENTOS DECLARADOS COMO INSENTOS POR MOLÉSTIA
GRAVE OU ACIDENTE EM SERVIÇO - NÃO COMPROVAÇÃO DA MOLÉSTIA OU
SUA CONDIÇÃO DE APOSENTADO, PENSIONISTA, OU REFORMADO OU NÃO
COMPROVAÇÃO DA RETENÇÃO DO IRRF SOBRE RENDIMENTOS ISENTOS.
Fonte Pagadora: 90.400.888/0001-42.
CPF Beneficiário: 238.162.286-15 - EVANDRO PENONI.
Valor da infração: R$ 303,41. Não concordo com essa infração.
Outras alegações:
O VALOR CALCULADO NA NOTIFICAÇÃO 11.177,95 REAIS , NÃO ESTA
COERENTE AO QUE FOI RETIDO NA FONTE R$14.605,95 REAIS E PAGO NA
FONTE R$ 2.286,16 REAIS NA DECLARAÇÃO CONFORME FOLHA 1 e 7 DA
DECLARAÇÃO IRPF ANO CALENDÁRIO 2014/2015.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2015
NOTIFICAÇÃO
DE
LANÇAMENTO
EMITIDA
POR
PROCESSAMENTO
ELETRÔNICO.
Ementa vedada pela Portaria RFB no 2.724, de 2017.
Cientificado da decisão de primeira instância em 17/09/2020, o sujeito passivo
interpôs, em 02/10/2020, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) o cálculo da restituição não está de acordo com os documentos apresentados
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Da Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão pela qual dele conheço e passo à sua análise.
Do Mérito
Inicialmente, transcrevemos o disposto no §3o, art. 57 da Portaria MF no 343, de
09.06.2015, que aprovou o RICARF vigente, in verbis:
Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
I - verificação do quórum regimental;
Fl. 80
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-005.690 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13654.720010/2020-74

II - deliberação sobre matéria de expediente; e III - relatório, debate e votação dos
recursos constantes da pauta.
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.
§ 2o Os processos para os quais o relator não apresentar, no prazo e forma estabelecidos
no § 1o, a ementa, o relatório e o voto, serão retirados de pauta pelo presidente, que fará
constar o fato em ata.
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de
defesa perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão
recorrida. (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017) (grifei)
Compulsando os autos, verifico que o interessado ao apresentar seu recurso
voluntário, basicamente, manteve as argumentações de sua impugnação, não apresentando
novas razões de defesa perante este Colegiado.
Considerando este fato; Considerando a minha absoluta concordância com os
fundamentos do Colegiado a quo; e Considerando, ainda, o fundamento regimental acima
reproduzido, utilizo como razões de decidir às do voto condutor do acórdão de primeira
instância, a seguir transcritas:
Voto
A manifestação de inconformidade é tempestiva e dela se toma conhecimento.
Na declaração a que se reporta o lançamento (fls. 35), foram informados como
isentos os rendimentos pagos por quatro fontes pagadoras. A fiscalização considerou
tributáveis os rendimentos do trabalho assalariado pagos por BANCO SANTANDER,
CNPJ 90.400.888/0001-42, e o resgate de previdência privada pago por SANPREV-
SANTANDER ASSOCIACAO DE PREVIDÊNCIA, CNPJ 60.741.360/0001-76. Para
os outros dois rendimentos declarados, admitiu-se a isenção concedida em razão de
moléstia grave.
Ficam isentos do imposto de renda os rendimentos recebidos por pessoa física
residente no Brasil, com doença grave, relativos a proventos de aposentadoria, reforma
ou pensão, e suas respectivas complementações, ainda que pagas por fonte situada no
exterior. Tributam-se os demais rendimentos de outra natureza recebidos pelo
contribuinte. (Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, art. 6o, incisos XXI e XIV;
Lei no 8.541, de 23 de dezembro de 1992, art. 47; Decreto no 3.000, de 26 de março de
1999 – Regulamento do Imposto sobre a Renda – RIR/1999, art. 39, incisos XXXI e
XXXIII, e § 6o; Instrução Normativa RFB no 1.500, de 29 de outubro de 2014, art. 6o,
incisos II, III e §§ 4o a 5o).
É isenta do imposto sobre a renda a complementação de aposentadoria, reforma
ou pensão, recebida de entidade de previdência complementar, Fundo de
Aposentadoria Programada Individual (Fapi) ou Programa Gerador de Benefício Livre
(PGBL). Porém, os valores recebidos a título de resgate de entidade de previdência
complementar, Fapi ou PGBL, que só poderá ocorrer enquanto não cumpridas as
condições contratuais para o recebimento do benefício, por não configurar
complemento de aposentadoria, estão sujeitos à incidência do imposto sobre a renda,
ainda que efetuado por pessoa com moléstia grave (Solução de Divergência Cosit no
10, de 14 de agosto de 2014).
Tendo em vista a legislação acima exposta, conclui-se pela procedência da
imputação de omissão de rendimentos tributáveis.
Fl. 81
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-005.690 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13654.720010/2020-74

Na declaração foram deduzidas do imposto apurado retenções na fonte no total
de R$14.909,36. As DIRF apresentadas pelas fontes pagadoras, fls. 43 a 49, e a
própria declaração do contribuinte comprovam que, nos R$14.909,36, estão incluídos
R$303,41 retidos do 13o salário pago pelo Banco Santander (rendimento do trabalho
assalariado, código 0561). Sendo o 13o sujeito à tributação exclusiva na fonte, a
retenção sobre ele incidente não é dedutível do imposto apurado na declaração.
Procede, pois, a glosa da dedução de R$303,41.
Considerando os rendimentos omitidos, apurou-se, na notificação de
lançamento, IRPF no valor de R$3.428,00. Como visto, no lançamento foram
consideradas dedutíveis retenções no valor de R$14.605,95. Assim sendo, o saldo de
imposto a RESTITUIR foi corretamente reduzido para R$11.177,95 (3.428,00 –
14.605,95).
O impugnante não apresenta nenhum argumento que afaste as infrações
apontadas no lançamento em lide, mas reclama de suposta incoerência entre a
restituição reconhecida e os valores quitados pelos seguintes meios: retenções na fonte
de R$14.605,95; pagamentos com DARF no valor de R$2.286,16.
No lançamento não há incoerência. Só concorre para o saldo a pagar ou restituir
apurado na Declaração de Ajuste Anual (DAA) as antecipações ocorridas no ano-
calendário a que ela se refere. No caso, só as retenções já computadas no lançamento,
no total de R$14.605,95, podem ser consideradas antecipações do IRPF do exercício
2015, ano-calendário 2014.
Os pagamentos invocados na impugnação, que somam R$2.286,16, não
caracterizam antecipação do devido na declaração do ano-calendário 2014. Eles
ocorreram em 2015 e caracterizam pagamento das quotas imposto apurado na
declaração original apresentada em 10/04/2015, referente ao ano-calendário 2014.
Aquela declaração foi substituída pela declaração retificadora recepcionada em
11/11/2019, a qual se reporta o presente lançamento.
Na hipótese de a retificação da declaração resultar em redução do imposto a
pagar declarado, os valores pagos a maior relativos às quotas vencidas, bem assim os
acréscimos legais referentes a esses valores, podem ser compensados nas quotas
vincendas, ou ser objeto de pedido de restituição (Instrução Normativa RFB no 1.500,
de 29 de outubro de 2014, art. 85, inciso II). O pedido de restituição de pagamento
indevido ou a maior se faz por meio de Per/Dcomp (IN RFB 1717, de 2017).
Diante do exposto, voto por julgar a impugnação improcedente.
Assim, desde já, proponho a manutenção da decisão recorrida pelos seus
próprios fundamentos.
Conclusão
Portanto, voto pelo indeferimento integral do pedido recursal.
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, NEGO
PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 82
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-005.690 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13654.720010/2020-74

Fl. 83
DF CARF MF
Original